Tribunal: TJDFT
Processo: 0706045-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706045-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PASQUALE MATAFORA AGRAVADO: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Pasquale Matafora pretende obter a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência postulada pelo agravante, mantendo os valores da penhora via Bacenjud bloqueados. Em suas razões, o agravante alega que a penhora efetuada incidiu sobre suas verbas salariais que se encontravam depositadas em conta corrente e conta poupança. Afirma que recebe seu salário por meio da conta corrente que sofreu a penhora. Argumenta que são impenhoráveis verbas dessa natureza, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, não se encaixando, o caso em tela, à exceção da impenhorabilidade disposta no parágrafo 2o do referido artigo. Aduz que o colendo STJ entende que, independentemente da origem do depósito, são impenhoráveis os valores até o montante de quarenta salários mínimos. Acresce que está privado dos recursos destinados à sua sobrevivência. Pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio e cancelamento da penhora dos numerários feita via Bacenjud, e no mérito, pede a confirmação da tutela. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Com relação à lesão de difícil reparação, há como supor o prejuízo que poderá advir ao recorrente, no caso de ser mantida a decisão, eis que o dinheiro destinado ao seu sustento se encontra bloqueado, impossibilitando com isso o pagamento de suas contas e a manutenção das necessidades básicas. Quanto à relevância da argumentação recursal, note-se que por meio da declaração de ID no 186671520, ficou comprovado que a conta corrente de no 01003226-6, agência no 1801, Banco Santander, é a destinada a receber verbas salariais do agravante. Logo, o valor nela penhorado, R$ 1.138,24 (mil cento e trinta e oito reais e vinte e quatro reais), deve ser integralmente desbloqueado e liberado. Do documento de ID no 186671520, infere-se que o maior valor penhorado, R$ 61.424,14 (sessenta e um mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos), encontrava-se depositado na conta poupança de no 60003145-5, agência no 1801, Banco Santander e, a princípio, não restou comprovado, pelo agravante, que se tratava de verba de natureza salarial. Contudo, a que se observar o disposto no art. 833, inciso X, do CPC, que prevê a impenhorabilidade da “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Logo, com base no referido dispositivo, deve ser atendido o pedido liminar, porém de forma parcial, a permitir a liberação dos valores depositados na poupança até o limite equivalente a quarenta (40) salários mínimos. Nesse sentido: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. I. Verba de natureza alimentar proveniente de programa social está compreendida na regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. II. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta poupança. III. Agravo de Instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1759718, 07016272620238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no PJe: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, defiro parcialmente a tutela de urgência requerida, a fim de determinar o desbloqueio total dos valores penhorados da conta corrente no 01003226-6, agência no 1801 e o desbloqueio parcial dos valores penhorados da conta poupança de no 60003145-5, agência no 1801, Banco Santander, até o limite de quarenta (40) salários mínimos. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator